Tribunal: STF
Processo: AI 262053
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA - Embargos de declaração acolhidos, em parte, para declarar a
inexistência de litigância de má-fé, no caso; quanto aos honorários de
advogado, inexiste omissão a respeito, no acórdão que, negando
provimento ao agravo, não admitiu sequer o processamento do RE, com o
que subsistiu integralmente a decisão recorrida, inclusive, no tocante
aos honorários.